Tribunal: TJMT
Processo: 1003892-70.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003892-70.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KASSIO DE PAULA MOURA - CPF: 018.092.311-08 (RECORRENTE), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), LUANA PAULA MOURA - CPF: 022.418.841-03 (RECORRENTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003892-70.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Recorrido(s):

Kassio De Paula Moura

Luana Paula Moura

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTORMOTOR DE VIA TERRESTRE. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA DOS BOMBEIROS COMPROVANDO A NATUREZA DO ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Alega a seguradora que não há provas de que a morte decorreu de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre, todavia, no B.O. juntado com a inicial (ID 113577476), consta no campo “NATUREZA E COMPLEMENTO: ACIDENTE DE TRÂNSITO MOTOCICLISTICO POR QUEDA.”

Portanto, comprovada a ocorrência do sinistro que ocasionou a morte do de cujus.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Pois bem. A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre) é paga em caso de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica quando decorrentes de acidente de trânsito (art. 3º, caput, da Lei 6.194/74). Em análise dos autos, mormente quanto à certidão de óbito e o boletim de ocorrência, nota-se que houve morte decorrente de acidente de trânsito (ID 54495397). Registre-se que as partes autoras comprovaram ser herdeiros da vítima, uma vez que, são filhos da vítima. Sendo certo, que são sucessores legítimos nos termos do art. 1.829 do Código Civil. Ademais, os reclamantes são partes legítimas para postularem suas cotas da indenização securitária, independentemente da existência de outros herdeiros:

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS NA APÓLICE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 792 DO CÓDIGO CIVIL. FILHA DO BENEFICIÁRIO QUE DETÉM INTERESSE PROCESSUAL PARA PLEITEAR COTA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. 1. Inicialmente, importa consignar que o artigo 784 , VI do CPC/2015 eleva o contrato de seguro à categoria de título executivo extrajudicial, inexistindo, sob este prisma, óbice no ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial com o fito do percebimento de cota referente à indenização securitária. (...) (TJ-RS - AC: 70074031212 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

Todavia merece destaque o fato de que, a mãe dos autores é meeira do valor da indenização, de modo que, a cota parte dos autores corresponde aos outros 50% remanescentes, sendo que desse percentual, a cada um cabe a metade.”

5. A sentença apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a parte promovida ao pagamento da promovente de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT no importe de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), valor este correspondente aos 50% que cabe aos herdeiros, devendo tal valor ser divido em partes iguais entre os mesmos. b) Os valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1%, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária, pelo INPC, a partir do evento danoso (Súmula 580 STJ).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022